Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714494-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ALFREDO ROCHA FILHO DECISÃO 1. Agrava o réu contra a decisão (Proc. 0713181-52.2023.8.07.0001 - id 153672112) da 13a Vara Cível de Brasília que deferiu tutela de urgência para que ré promova a cobertura securitária, inclusive com o fornecimento dos insumos necessários para a realização da cirurgia, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. Afirma que não há ilicitude ou resistência que justifique a aplicação de multa diária, pois todos os procedimentos e materiais solicitados pelo médico da agravada foram autorizados administrativamente, sendo disponibilizada rede credenciada para a realização. Destaca que a cirurgia é eletiva, conforme relatório médico, não havendo se cogitar de urgência, descumprimento ou demora. Sustenta que, se há falha, a responsabilidade é do profissional médico que não indicou, no relatório, as três marcas de fabricantes, como exige a legislação de regência. Consigna pedido subsidiário de redução das astreintes, fixadas em valor desproporcional, notadamente na ausência de negativa. Aponta perigo de dano na possibilidade de aplicação da penalidade. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito necessária para a liminar. A decisão agravada fundamentou o deferimento nos seguintes termos: (...) O autor requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a promover a cobertura securitária em 48 horas, sob pena de ser autorizado que o próprio estabelecimento médico adquira os materiais necessários para a realização da cirurgia, bem como aplicação de multa. Os documentos acostados aos autos apontam a probabilidade do direito alegado. No caso concreto, o autor é beneficiário do plano de saúde e precisa realizar cirurgia. A cirurgia foi autorizada, mas a ré retarda a aquisição dos insumos necessários, fazendo com o autor aguarde, por mais de mês, a realização do procedimento, o que ultrapassa o prazo razoável para a solução da questão. Ademais, em razão do estado de saúde, o autor não pode ficar aguardando indefinidamente a aquisição dos insumos, sob pena de ver agravada sua enfermidade, o que aponta o perigo de dano. Portanto, o procedimento cirúrgico já foi autorizado, mas não realizado, até o ajuizamento da demanda, porque pendente a aquisição dos materiais cirúrgicos necessários. Os registros das mensagens trocadas entre a funcionária da clínica médica e a funcionária do Hospital contratado para a realização da cirurgia (id 153630424 e 153630425 - autos principais), o motivo foi a falta dos insumos especificados no estoque do fornecedor contratado pelo plano de saúde, o que ocasionou o retorno do processo à operadora para negociação com outros fornecedores. Portanto, embora não haja recusa formal do plano de saúde em fornecer os insumos necessários ao procedimento, as intercorrências geradas pelas empresas fornecedoras dos produtos integram o risco da atividade da operadora de saúde, cabendo a esta, como responsável, adotar providências efetivas para não prejudicar o consumidor. Ademais, apesar de se tratar de cirurgia eletiva, a doença que acomete o agravado é grave, neoplasia maligna de próstata, que, por sua natureza, pode se agravar com o decurso do tempo, provocando metástase. Evidente, daí, o prejuízo pelo adiamento do procedimento, já autorizado pelo plano, por questões meramente administrativas. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR